Tribunal: TJDFT
Processo: 0739554-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0739554-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: HUGO MOTA BARAUNA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO ITAPOÃ DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com fundamento no art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, manejada por Hugo Mota Baraúna contra ato do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapoã/DF, que indeferiu o pedido de revogação de medidas protetivas de urgência anteriormente impostas em favor de J. D. D. S. C., no contexto de apuração de perseguição em ambiente laboral. Consta que o Ministério Público manifestou-se parcialmente contrário ao pleito de revogação. A decisão impugnada, proferida em 03/09/2025 pelo MM. Juiz Luiz Otávio Rezende de Freitas, manteve as medidas e modulou apenas para autorizar o acesso do reclamante à UBS 01 do Itapoã/DF em caso de emergência médica. O reclamante, em síntese, afirma a ausência de requisitos legais (necessidade, adequação e proporcionalidade) para a manutenção das medidas, destacando que o encontro foi fortuito e sem qualquer elemento de intimidação, inexistindo risco atual e concreto à ofendida. Sustenta que a relação entre as partes é estritamente profissional, sem configuração típica da Lei Maria da Penha, que exige vínculo doméstico, familiar ou relação íntima de afeto. Alega vício de fundamentação na decisão reclamada (CF, art. 93, IX), por se apoiar em assertivas genéricas sem apontar elementos objetivos de risco; afirma também que as restrições atingem de modo desproporcional a liberdade de locomoção e o direito ao trabalho (CF, art. 5o, XV e XIII). Ressalta a inexistência de provas concretas da alegada perseguição, menciona a possibilidade de testemunho de C.A.S.D. para comprovar a versão defensiva e invoca precedentes do TJDFT que exigem demonstração de risco concreto para concessão/manutenção de medidas protetivas, rechaçando receios vagos e hipotéticos. Diante desse quadro, requer o reclamante: a concessão da justiça gratuita (CPC, art. 98 c/c CPP, art. 3o); a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos das medidas protetivas; no mérito, o provimento da Reclamação para revogar integralmente as medidas protetivas impostas, reconhecendo-se a insuficiência de fundamentação e a inexistência de risco atual; e a intimação do Ministério Público para manifestação. Assinala que a decisão combatida contraria a jurisprudência local quanto à natureza inibitória das medidas e à necessidade de fundamentos sólidos para restrição de direitos fundamentais. A inicial foi acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Conforme relatado, trata-se de Reclamação contra decisão que manteve medidas protetivas. Tais medidas, originariamente foram estabelecidas nos seguintes termos (ID 76601259): “A OFENDIDA: J. D. D. S. C., residente e domiciliada no(a) ENDEREÇO E TELEFONE RESTRITOS, formulou, com base na Lei n.o 11.340/2006, pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em face HUGO MOTA BARAUNA, residente e domiciliado no(a) NÃO INFORMADO, Telefone: (61) 95885-1889, apontado como Agressor, consistentes em: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas; proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares; comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. O pedido veio acompanhado dos seguintes elementos de informação: termo de declarações da Ofendida, ocorrência policial n. 7984/2025 06a DP, questionário de avaliação de risco, dentre outros documentos. Feito o breve relatório, passo a decidir. Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: "Por sentir-se desconfortável em continuar o convívio profissional com a parte AUTORA, entregou o Boletim de Ocorrência a ALESSANDRO (61981402983), encarregado da empresa JUIZ DE FORA, para a qual presta serviço, como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, em escolas da SEEDF, solicitando providência. Em resposta, foi transferida para desempenhar suas atividades profissionais em outra escola. Na ocasião do registro, JOSITEA não achou necessário requerer Medidas Protetivas de Urgência, tendo em vista não se tratar de familiar, acreditando que, após ao registro da ocorrência e por mudar o local de exercício de suas atividades profissionais, ficaria livre das perseguições realizadas pelo AUTOR. Na data de hoje, compareceu a este NUIAM para atendimento psicológico, no horário de 14 horas. Saindo desta unidade, dirigiu-se ao seu novo local de trabalho, CED 01 do Itapoã, onde exerceria suas atividades profissionais. Retornou ao NUIAM menos de uma hora depois, visivelmente abalada emocionalmente, com mãos trêmulas, voz chorosa e olhos lacrimejantes, pedindo ajuda e perguntando o que poderia fazer, pois, ao chegar no trabalho, avistou o AGRESSOR dentro do local, na parte do estacionamento. Ao avistá-lo, a VÍTIMA abaixou a cabeça, por sentir-se constrangida e seguiu o caminho apressadamente, porque ficou com medo de que o AUTOR pudesse atentar contra sua integridade física. Ao passar pelo vigia da escola, este perguntou à VÍTIMA o que havia acontecido, porque observou o estado de alteração emocional dela. Segundo a VÍTIMA, neste momento, ela narrou o ocorrido, pois estava com medo, e perguntou se ele havia entrado na escola, ao que o vigia respondeu afirmativamente. A VÍTIMA precisou expor que fez um registro de ocorrência contra o colega de trabalho, o que a deixou ainda mais constrangida, agora perante o vigia do novo local de trabalho. Nesse momento, os policiais militares, que ficam de prontidão próximos à entrada do estabelecimento escolar, se aproximaram e também perguntaram o que estava ocorrendo. Ao explicar sua situação aos PMs, estes lhe informaram que somente poderiam agir nesse tipo de ocorrido, se a VÍTIMA tivesse Medidas Protetivas de Urgência contra o AUTOR, razão pela qual, neste ato, as requer, tendo em vista que não se sente em segurança, devido à ousadia do AGRESSOR em dirigir-se ao novo local de trabalho da VÍTIMA. A VÍTIMA acrescentou que ficou emocionalmente abalada após avistar o AUTOR, não conseguindo permanecer em seu ambiente de trabalho para executar suas tarefas, o que acredita que acaba por indispôr suas colegas contra si, pois a carga de trabalho delas aumenta pela impossibilidade de a VÍTIMA fazer sua parte. Afirmou ainda que, anteriormente, já estava se sentindo prejudicada, pois, ao mudar o local de exercício das atividades, ficou impossibilitada de levar seu filho, que possui TEA (Transtorno do Espectro Autista), às suas terapias.". Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO PARCIALMENTE o(os) pedido(os) formulado(os) pela OFENDIDA: J. D. D. S. C. e APLICO a HUGO MOTA BARAUNA as seguintes medidas protetivas de urgência: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: ESCOLA CED 01 DO ITAPOÃ, DF 250; UBS 01 DO ITAPOÃ, QUADRA 378, ÁREA ESPECIAL, ITAPOÃ; QUADRA 379, CONJ. G, CASA 12, COND. DEL LAGO, ITAPOÃ;” Em análise a pedido de revogação o magistrado na origem pontuou que (ID 76293721): “Cuida-se de pedido de revogação de medidas protetivas de urgência formulado por HUGO MOTA BARAUNA. O Ministério Público se manifestou parcialmente contra o pedido. É o que importa relatar. Fundamento e DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que, ao menos por ora, deve ser mantida a decisão que lhe deferiu as indigitadas medidas. No caso vertente, vê-se que se apura delito de perseguição, sendo que, consoante o questionário de ID 243678871 os fatos não são isolados no convívio dos envolvidos. Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido. Lado outro, diante da anuência ministerial, arrimada nos documentos juntados no ID 247641011 e seus anexo, procedo à modulação das medidas outrora deferidas para autorizar o suposto ofensor a acessar a UBS 01 do Itapoã - DF, em caso de emergência médica. Intime-se a vítima, pelo meio de comunicação mais econômico possível. Dê-se vista ao Ministério Público.” Estabelece o artigo 19, da Lei no 11.340/06 que medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo Juiz, a requerimento do Ministério Público ou da vítima. Todavia, é necessário, para tanto, que o pedido seja acompanhado de elementos de convicção do julgador, porquanto ensejam restrição de direitos da pessoa. Torna-se indispensável, portanto, a demonstração de fundados indícios de cometimento de ilícito penal, bem como da grave situação de perigo causado pelo interessado. A respeito do tema, este Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que “as medidas protetivas possuem cunho eminentemente protetivo e preventivo, visando, de maneira cautelar e transitória, evitar a ocorrência de violações à integridade física e psíquica das vítimas. Assim, seu deferimento deve ser sempre precedido de um juízo acerca de sua real necessidade, evitando-se sua utilização como uma verdadeira antecipação da sanção penal. (...)” (Acórdão n.777372, 20140020031567PET, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/04/2014, publicado no DJE: 09/04/2014. Pág.: 397). Observando as medidas fixadas (a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros; c) Proibição de frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, qual seja: ESCOLA CED 01 DO ITAPOÃ, DF 250; UBS 01 DO ITAPOÃ, QUADRA 378, ÁREA ESPECIAL, ITAPOÃ; QUADRA 379, CONJ. G, CASA 12, COND. DEL LAGO, ITAPOÃ) não se é possível notar qualquer uma que gere restrição severa ou significativa ao direito de locomoção do autor, não justificando a sua revogação em sede de liminar. Com efeito, não se pode ignorar que a Constituição da República assegura a todas as pessoas, indistintamente, o direito fundamental à dignidade, à integridade física e psíquica e, sobretudo, à paz. Esse direito, ainda que não expressamente positivado como cláusula autônoma, encontra respaldo implícito no art. 5o, caput, da Carta Magna, bem como nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção da mulher contra todas as formas de violência, conforme dispõe o art. 226, § 8o, da Constituição. No caso em apreço, extrai-se dos autos que a vítima, Sra. J. D. D. S. C., expressamente declarou o desconforto emocional que lhe causava a presença do reclamante no ambiente de trabalho, o que motivou, inclusive, seu pedido de transferência de unidade escolar. Não obstante a adoção de medida administrativa pela SEEDF, visando afastar o contato entre as partes, o reclamante, Hugo Mota Baraúna, compareceu justamente ao novo local de lotação da ofendida — o CED 01 do Itapoã/DF — ocasião em que esta, ao avistá-lo, apresentou nítido abalo emocional, conforme relato detalhado constante dos autos e confirmado por testemunhas e agentes públicos que prestaram auxílio no momento do ocorrido. Esse comportamento, ainda que sob a versão defensiva de ter sido “casual” ou “não intencional”, mostra-se absolutamente inadequado diante da prévia ciência, por parte do reclamante, de que aquele espaço era frequentado pela ofendida, sobretudo após esta ter sido remanejada justamente para evitar contato com o autor dos fatos. Nessas condições, ainda que não se trate de violência física direta, evidencia-se conduta geradora de temor, insegurança e constrangimento emocional, elementos que configuram violência psicológica, tal como delineada pelo art. 7o, II, da Lei no 11.340/2006. Importa destacar que, conforme reiterada jurisprudência, a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e correlatos possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente com os demais elementos dos autos. No presente caso, os relatos prestados pela ofendida foram acompanhados de avaliação de risco formal (Questionário previsto na Resolução Conjunta CNJ/CNMP no 5/2020), boletim de ocorrência e registros de atendimento psicossocial, todos a indicar a verossimilhança das alegações. É nesse contexto que se afirma: o direito à paz da vítima deve prevalecer sobre a pretensão do reclamante de livre acesso a ambientes em que a presença deste, ainda que ocasional, repercuta em medo e desestabilização emocional daquela. A manutenção das medidas protetivas, com as delimitações de distância e comunicação já fixadas, não representa qualquer restrição substancial à vida cotidiana do reclamante. Não há, nos autos, qualquer evidência de que as medidas impostas lhe estejam impedindo de trabalhar, circular ou exercer sua profissão. A única limitação que se impõe é aquela necessária e proporcional à proteção da ofendida: a abstenção de contato e aproximação com quem expressamente não deseja qualquer vínculo com o reclamante. Aliás, frise-se que o próprio Juízo de origem, atento ao princípio da razoabilidade, modulou as medidas protetivas para autorizar o acesso do reclamante à UBS 01 do Itapoã em caso de emergência médica, demonstrando que o escopo da medida não é punitivo, mas protetivo, compatível com sua natureza jurídica cautelar e preventiva. Ademais, não se pode acolher de pronto o argumento de que não estaria caracterizada relação ensejadora da aplicação da Lei Maria da Penha. O art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 estabelece que a violência doméstica pode ocorrer em qualquer relação íntima de afeto, ainda que sem coabitação, ou mesmo em relações marcadas por persistente assédio e perseguição com motivação de gênero, mesmo em ambiente laboral. Portanto, tratando-se de caso em que a vítima é mulher e se viu constrangida, emocionalmente abalada e compelida a modificar sua rotina em razão de condutas do reclamante que extrapolam o mero dissabor ou desavença laboral, é plenamente aplicável o regime de proteção da Lei Maria da Penha, inclusive quanto às medidas protetivas deferidas. Diante desse cenário, revela-se descabida a pretensão liminar de suspensão das medidas protetivas, ausente qualquer ilegalidade manifesta ou abuso que justifique a intervenção cautelar desta instância revisora. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar formulado por Hugo Mota Baraúna. Requisitem-se informações à autoridade Reclamada. Abra-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025 16:09:30. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator